Tribunal: CARF
Processo: 10218.721117/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.721117/2007-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.994 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ADAO RIBEIRO SOARES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE RESERVA LEGAL. EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTERIOR AO FATO GERADOR DO ITR.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o
conselheiro Ana Paula Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2102-003.251, proferido pela 2aTurma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF, em 10 de fevereiro de 2015, no qual restou consignado o seguinte
trecho da ementa, fls. 207:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.721117/2007-13
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.994 - CSRF/2a Turma
Processo no 10218.721117/2007-13

ÁREA DE RESERVA LEGAL. ADA INTEMPESTIVO.
Comprovada a tempestiva averbação da área de reserva legal, o ADA intempestivo, por
si só, não é condição suficiente para impedir o contribuinte de usufruir do benefício
fiscal no âmbito do ITR. (...).
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 215 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 227 e seguintes, para rediscutir a obrigatoriedade de apresentação
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para exclusão da Área de Reserva Legal
(ARL) da tributação do ITR.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) o primeiro ponto que se deve destacar, no tocante às áreas de preservação permanente
e reserva legal, é que o citado dispositivo legal trata de concessão de benefício fiscal,
razão pela qual deve ser interpretado literalmente, de acordo com o art. 111 da Lei no
5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional – CTN);
b) para efeito da exclusão das áreas de preservação permanente e reserva legal da
incidência do ITR, é necessário que o contribuinte comprove o reconhecimento formal
específica e individualmente da área como tal, apresentando o ADA respectivo ou
protocolizando requerimento de ADA perante o IBAMA ou em órgãos ambientais
delegados por meio de convênio, no prazo de seis meses, contado a partir do término do
prazo fixado para a entrega da declaração;
c) a exigência do ADA se encontra consagrada na Lei no 6.938, de 31 de agosto de
1981, art. 17-O, § 1o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27/12/2000,
já em vigor para o ITR do exercício de 2001. De fato, esse diploma reiterou os termos
da Instrução Normativa no 43/97 e atos posteriores, no que concerne ao meio de prova
disponibilizado aos contribuintes para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de utilização limitada, com vista à redução da incidência do ITR;
d) a obrigatoriedade de apresentação do ADA ou do protocolo de requerimento para sua
emissão é exigência que sempre decorreu da legislação tributária e, atualmente,
encontra previsão expressa no art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938/81, em vigor a partir de
27/12/2000, em tudo se aplicando ao caso dos autos;
e) a Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), que tem a competência regimental de
interpretar a legislação tributária no âmbito da Secretaria da Receita Federal, editou a
Solução de Consulta Interna no 12, de 21/05/2003, que ratifica o entendimento acima
exposto;
f) o contribuinte teria o prazo de seis meses, contado da data da entrega da DITR, para
protocolizar requerimento do ato declaratório junto ao IBAMA;
g) ao estabelecer a necessidade de reconhecimento pelo Poder Público, a Administração
Tributária, por meio de ato normativo, fixou condição para a não incidência tributária
sobre as áreas de reserva legal e preservação permanente, elencadas e definidas no
Código Florestal e na legislação do ITR;
h) a obrigatoriedade da apresentação do ADA para o ITR – exercício 2003, registre-se, é
determinação que decorre do art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938/1981, alinhando-se com a
norma que consagrou o benefício tributário (art. 10, § 1o, II, da Lei no 9.393/96) e
apontando o meio para a comprovação da existência das áreas de preservação
permanente e de utilização limitada;
i) foi prevista a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA. Nos termos do art.
17 da IN SRF no 60/2001 c/c art. 10 do Decreto no 4.382/2002 para se valer do
benefício, o contribuinte deve PROTOCOLAR tempestivamente requerimento do ato
declaratório junto ao IBAMA;
j) o contribuinte não apresentou ADA tempestivo, não atendendo, portanto, às
exigências da legislação do ITR, razão pela qual deve ser mantida a glosa efetivada
pela fiscalização das áreas de reserva legal.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.994 - CSRF/2a Turma
Processo no 10218.721117/2007-13

Intimada, o Contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 236 e
seguintes:
a) obviamente que o interesse do ADA é tipicamente ambiental, ou seja, o que se espera
com esta declaração é a efetiva proteção do meio ambiente e conhecimento das
situações físicas das áreas protegidas;
b) nesse passo, se a situação florestal da propriedade está de acordo com as normas
legais e foi dado conhecimento ao Poder Público, inclusive pela inscrição do imóvel no
CAR, a exigência da declaração do imóvel no ADA, como condição para isenção do
ITR, passa a ser um excesso que em nada contribui para a defesa do meio ambiente;
c) o entendimento adotado na decisão recorrida é pacífico também nos tribunais,
inclusive no próprio STJ;
d) se existe entendimento pacífico da jurisprudência de que as áreas de reserva legal e
APP para fins de isenção de ITR independem de estar ou não averbada na matrícula do
imóvel, bem como de apresentação de ADA, então porque não respeitar a jurisprudência
e evitar, assim, mais uma ação judicial?
e) é princípio elementar do direito que toda e qualquer estipulação legal que limite
direito dos administradores deve ser interpretada de forma restritiva, isto é, proíbe-se
interpretações analógicas e extensivas. Por esta razão, não se pode falar em obrigações
implícitas, pelo contrário, se o legislador não disse, não cabe ao intérprete distinguir, de
forma a criar obrigações que não estão claramente dispostas na legislação correlata;
f) é indene de qualquer dúvida, que não é o formalismo de uma averbação ou de
informações do ADA que importa, e sim a real preservação e respeito ao meio
ambiente, consubstanciados na existência física da floresta, tanto na APP, como na
reserva legal;
g) espera-se que seja improvido o recurso especial interposto e mantido o acórdão que
excluiu do cômputo do ITR as áreas de preservação permanente e APP,
independentemente de declaração do ADA.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
A matéria objeto da divergência jurisprudencial admitida para rediscussão pelo
Colegiado é a obrigatoriedade de apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental
(ADA), para exclusão da Área de Reserva Legal da tributação do ITR.
Consoante descrito na decisão recorrida, o contribuinte havia apresentado sua
DITR, fls. 19, com as seguintes informações:
Área de preservação permanente 0,00 ha
Área de Reserva Legal 3.566,0 ha
Área de exploração extrativa 500,0 ha
No lançamento, a área de reserva legal foi integralmente glosada, sob a
fundamentação de entrega intempestiva do ADA.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.994 - CSRF/2a Turma
Processo no 10218.721117/2007-13

Compulsando-se os autos, observa-se que houve apresentação do ADA, fl. 26, em
22/08/2007. E o início da ação fiscal ocorreu em janeiro de 2007, AR de fl. 07.
Nota-se que, às fls. 31 e seguintes constam informações sobre a existência de
averbação da ARL de 4,066,0 ha na matrícula do imóvel, em 16/11/2001.
Considerando que a glosa ocorreu apenas sobre a área de 3.566,0 ha, apenas essa
parte está em apreciação.
Nesse contexto, o Colegiado a quo assim se posicionou:
Assim, em razão da devida averbação cartorária e da existência do ADA, deve-se
reconhecer, para fins de cálculo do imposto devido, a existência da área de reserva legal
de 3.566,0 ha, posto que na DITR foi informado como área de exploração extrativa uma
área de 500,0 ha, a qual não fora glosada, que somada a área de reserva legal, ora
reconhecida, perfaz o total de 4.066,0 ha, que está devidamente averbada.
Assim, não obstante a apresentação de ADA intempestivo, houve averbação
tempestiva da ARL, pelo que se extrai, inclusive, da decisão da Delegacia de Origem, conforme
trecho abaixo transcrito:
Contudo, a averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula
do imóvel não supre a necessidade de se comprovar também a exigência relativa ao
ADA. Na realidade, a primeira exigência, cumprida pelo requerente, constitui apenas
requisito para preenchimento e entrega do requerimento do ADA junto ao IBAMA.
Desse modo, a averbação da ARL em data anterior ao fato gerador (2005) supre a
eventual falta do ADA, em decorrência do que dispõe o Enunciado de Súmula CARF no 122, que
assim preceitua:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Diante do exposto, atendidos os requisitos para a desoneração legal, voto no
sentido de conhecer do Recurso Especial da Procuradoria da Fazenda Nacional e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital